Tribunal: TJDFT
Processo: 0721111-97.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0721111-97.2018.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA LUCIA MAIA MARTINS EMBARGADO: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARIA LÚCIA MAIA MARTINS, apontando omissões no v. acórdão (ID 16413021), pelas razões expostas no recurso. Verifico que a embargante postula a atribuição de efeitos infringentes ao recurso. Assim, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, faculto à embargada a apresentação de contrarrazões, no prazo de 5 (cinco) dias, de acordo com o § 2o do art. 1.023 do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 2 de julho de 2020 17:51:49. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator